Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-24.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. SINISTRO. RECUSA NO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE VELOCIDADE. NÃO COMPROVADO O AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO OBJETO DO CONTRATO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à ação proposta pelo associado-segurado em desfavor da associação sem fins lucrativos que presta serviço de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados, por se tratar de relação de consumo, uma vez que as partes se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor de um serviço de seguro, consoante artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal.
2. Nos termos do artigo 757, caput, do Código Civil: “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”
3. Ainda, de acordo com o artigo 768 do Código Civil: “O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.”
4. O “boletim de acidente de trânsito”, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, não concluiu, definitivamente, especialmente por não ter havido perícia técnica no local, que a causa do sinistro foi o excesso de velocidade.
5. Competia à apelante, especialista na área securitária, notadamente à vista da narrativa contida no “boletim de acidente de trânsito”, ter solicitado/providenciado, a tempo e modo, a realização de exame pericial para a apuração da real causa do sinistro. Contudo, quedou-se inerte.
6. A apelante não manifestou interesse na produção de outras provas, deixando de demonstrar o agravamento do risco intencional (art. 768 do Código Civil) e, por isso, não se desincumbiu do ônus processual a ela imposto pelo artigo 373, inciso III, do CPC.
7. Os argumentos invocados no apelo não infirmam as conclusões a que chegou o juízo a quo.
8. Não comprovado o dolo processual da parte, inviável a condenação por litigância de má-fé, consoante entendimento sedimentado desta Corte de Justiça.
9. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS.